Tribunal: TJBA
Processo: 0700246-43.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700246-43.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, VII, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO COM AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA BRANCA) – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA – NÃO ACOLHIMENTO – EXCLUSÃO DA MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 01 – Trata-se de apelação criminal interposta contra a Sentença lavrada sob o ID 64153741, que condenou Marcos Vinicius da Silva (apelante) a 05 anos e 04 meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 15 dias multa, pela prática do crime previsto no Art. 157, § 2º, VII, do Código Penal (roubo com ameaça exercida com emprego de arma branca). 02 - Da atenta análise dos autos, verifica-se que o pleito absolutório formulado pela Defesa não pode ser acolhido, tendo em vista que os elementos informativos e as provas confirmam que, no dia 20/03/2021, Marcos Vinicius da Silva (apelante), mediante grave ameaça empreendida com o emprego de uma faca, subtraiu dinheiro pertencente a Sade Almeida Dorea. 03 - O auto de exibição juntado sob o ID 64152704 confirma que, na ocasião da sua prisão em flagrante, foram apreendidas com o Apelante a quantia de R$ 229,00, 04 facas e uma balança digital. 04 - Em suas declarações prestadas em Juízo, a vítima Sade Almeida Dorea noticiou que o Apelante encostou uma faca em sua barriga e lhe subtraiu o dinheiro. Detalhou que, minutos depois, o Recorrente foi preso em flagrante vestindo a mesma roupa do momento dos fatos e, ainda, portando a faca utilizada para promover a ameaça. 05 - As declarações da Vítima foram reforçadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas Jurandir Nery da Silva Filho e Danilo Silva Santos, uníssonas ao narrar que efetuaram a prisão em flagrante do Recorrente na posse do dinheiro da vítima e da faca utilizada no crime. Transcrições no voto. 06 - Neste ponto, é valioso anotar que, na espécie, eventual violação às regras que disciplinam o reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia não repercutiria na formação do convencimento do Julgador pela condenação, tendo em vista a existência de outras provas judicializadas que confirmam a materialidade delitiva e a autoria atribuídas ao recorrente. 07 - Conclui-se, portanto, que Marcos Vinicius da Silva (apelante) praticou o crime previsto no Art. 157, § 2º, VII, do Código Penal (roubo com ameaça exercida com emprego de arma branca), motivo pelo qual não é possível o acolhimento do pleito absolutório formulado pela Defesa. 08 - Seguindo à análise da sanção imposta, verifica-se que a Sentença fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, 04 anos de reclusão. 09 - Na segunda fase da dosimetria, não é possível a incidência de atenuante, visto que a pena base foi estabelecida no patamar mínimo para o tipo penal violado, notadamente em razão do entendimento jurisprudencial cristalizado no enunciado 231 da súmula da jurisprudência do STJ, segundo o qual a incidência de circunstância atenuante não pode implicar a redução da pena abaixo do mínimo legal. 10 - Neste ponto, vale pontuar que, no julgamento do AgRg no REsp n. 2.122.715/RS, em 1/7/2024, a Corte asseverou que, “Conquanto a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência consolidada na Súmula n. 231/STJ, remetendo, assim, os autos dos Recursos Especiais n.s 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, até o momento, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, como permitido no § 1º do art. 125 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.”. Precedentes. 11 - Na última fase da dosimetria incide a causa de aumento alusiva ao comprovado emprego de arma branca, que, no patamar mínimo (1/3), resulta na pena definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão, além do pagamento de 15 dias multa. 12 - Finalmente, não é possível o acolhimento do pedido de exclusão da pena de multa, haja vista não haver previsão legal para sua isenção, de modo que seu eventual deferimento constituiria nítida violação ao princípio da legalidade, diante da sua expressa previsão, inclusive, no art. 5º, XLVI, alínea 'c', da Constituição Federal. 13 - Destarte, a fixação da reprimenda é uma consequência iniludível da tarefa do magistrado em dosar as penas previstas abstratamente quando o tipo legal comina a pena pecuniária de forma isolada, alternativa ou cumulativa à de prisão. Portanto, tratando-se a multa em comento de sanção de natureza penal, sendo, à evidência, parte inerente da condenação, a condição econômica do Apelante não autoriza a dispensa ou a isenção de seu pagamento, servindo apenas como prisma para o estabelecimento do valor individual de cada dia-multa, que já foi fixado no patamar mínimo previsto em lei. 14 - No que toca à isenção do pagamento das custas processuais, o pedido não deve ser conhecido, pois compete ao Juízo da Execução Penal aferir, no momento da execução da Sentença, a condição econômica do sentenciado, para efeito de isenção do pagamento das custas do processo, entendimento que se lastreia nos precedentes reiterados do Superior Tribunal de Justiça. 15 – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo “CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do recurso de apelação interposto pela defesa, apenas para valorar a circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, já reconhecida em sentença, afastando a aplicação da súmula 231 do STJ.” RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 0700246-43.2021.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas, interposta por Marcos Vinicius da Silva Santos em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor.